Tribunal: STF
Processo: RE 77080
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-06
Data de publicação: 1974-03-06

Ementa:
SERVIDOR VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA PELO REGIME DA CLT.
A ELE SE ESTENDE A ESTABILIDADE PREVISTA NO PAR. 2. DO ART. 177 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS.